Tribunal: TCU
Processo: 018.492/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5862/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 018.492/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Celina Rodrigues Costa (CPF XXX.555.317-XX); Dulcinea Andrade da Silva (CPF XXX.913.127-XX); Maria Teresinha Camara Cunha (CPF XXX.839.817-XX); Paula Virginia Bucar Paz (CPF XXX.052.513-XX) e Rocilda Brasil de Souza (CPF XXX.157.553-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.